Tribunal: CARF
Processo: 13409.720128/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.720128/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DJALMA PEREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
GLOSA DE DEDUTIBILIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É reconhecido o direito à dedutibilidade de pensão alimentícia efetivamente
paga em favor do alimentando na forma do § 3o do artigo 35 da Lei no 9.250,
de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da questão não debatida em 1a instância, e, no
mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a
dedutibilidade do pagamento de pensão alimentícia de R$ 7.452,00 em favor de Mateus Araújo
da Costa.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Sr. DJALMA PEREIRA DA COSTA foi lavrada Notificação de Lançamento
em razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício 2018, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.720128/2019-61
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720128/2019-61

calendário 2017, que alterou imposto a restituir declarado no valor de R$ 2.275,52 para
imposto a pagar no valor de R$ 3.034,49 (sujeito à multa de ofício e juros de mora -
Código DARF 2904).
Conforme a Notificação de Lançamento, apurou-se dedução indevida com dependentes
no valor de R$ 9.100,32, pois o contribuinte, depois de intimado, não apresentou
certidão de casamento e nascimento, e/ou outros documentos a comprovar a
dependência de Patrícia Rafael de Souza (cônjuge ou companheira), Daniel Regis da
Costa (filho ou enteado universitário ou cursando escola técnica de 2o grau, até 24
anos), Vitória Daniele S. da Costa (filha ou enteada até 21 anos), e Priscilla Aparecida
S. da Costa (filha ou enteada até 21 anos).
Também foi apurada dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 11.260,62,
por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/04 dizendo não concordar com as
infrações, e, pata tanto, apresenta documentos.

Após ofertada impugnação (fls. 2 e ss.), foi reduzido o valor de glosa pela decisão
de piso (fls. 45 e ss.):
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
O contribuinte juntou os seguintes documentos, às fls. 12/40:
1) Certidão de Nascimento de Priscilla Aparecida Souza da Costa, sua filha com a Sra.
Patrícia Rafael de Souza, nascida em 12/11/2009, assim, com 8 anos em 2017;
2) Certidão de Nascimento de Vitória Daniele Silva da Costa, sua filha com a Sra.
Elisângela da Silva, nascida em 15/01/2003, assim, com 14 anos no em 2017;
3) Certidão de Nascimento de Daniel Régis da Costa, seu filho com a Sra. Ana Lúcia
Amaral Costa, nascido em 15/09/1994, assim, com 23 anos no ano-calendário 2017;
4) Termo de Audiência, 20/04/2017, de ação de exoneração de alimentos em desfavor
dos alimentandos Daniel Régis da Costa e Mateus Araújo Costa, no entanto, com o
processo extinto sem o julgamento de mérito em razão da desistência da ação. Apenas
foi alterada a forma de pagamento a Mateus Araújo Costa, que passou a ser feita
diretamente pelo alimentante, e não mais através de desconto pela fonte pagadora;
5) Ofício do Poder Judiciário de Pernambuco informando a cessação dos descontos
referentes à pensão alimentícia em favor de Mateus Araújo Costa;
6) Acordo Extrajudicial, que foi firmado junto ao Ministério Público de Pernambuco,
em 05/06/2008, entre o Sr. Djalma Pereira da Costa e a Sra. Ana Lúcia do Amaral da
Costa, e relativo ao ajuste de pensão alimentícia nos autos de ação de separação judicial.
Ficou acertado o valor de pensão correspondente a 25% dos vencimentos líquidos do
alimentante, sendo 12,5% para a Sra. Ana Lúcia do Amaral da Costa e 12,5% para o
filho menor Daniel Regis da Costa;
7) Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2017;
8) Comprovantes mensais de rendimentos do ano-calendário 2017;
9) Comprovante de matrícula do filho Daniel Régis da Costa na Fundação Universidade
de Pernambuco - curso de Psicologia, e com a emissão em 16/07/2019;
10) Depósitos na Caixa Econômica Federal, parcialmente ilegíveis.
Em relação à dependência, deve-se chamar a atenção da impossibilidade de filhos
alimentandos serem dependentes do alimentante, pois somente o genitor(a) que detém a
guarda é que detém a dependência, conforme o § 3o do artigo 35 da Lei no 9.250, de
1995:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720128/2019-61

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Então, Daniel Régis da Costa não pode ser considerado dependente, pois, de acordo
com o Termo de Audiência, de 20/04/2017, de ação de exoneração de alimentos, às fls.
15/16, ele era alimentando, portanto, não estava sob a guarda do Sr. Djalma Pereira
Costa.
Já com relação às filhas Vitória Daniele Silva da Costa (14 anos em 2017) e Priscilla
Aparecida Souza da Costa (08 anos de 2017), podem ser consideradas dependentes do
contribuinte, dentro da hipótese do inciso III do artigo 35 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
A Sra. Patrícia Rafael de Souza também pode ser considerada dependente, porque,
muito embora não tenha sido apresentada a certidão de casamento, ou documento a
comprovar vida em comum por mais de cinco anos, o contribuinte teve com essa
senhora a filha Priscilla Aparecida Souza da Costa, conforme a certidão de nascimento
de fl. 12, e dentro da hipótese do inciso II do artigo 35 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
O total de dedução, a esse título, deve ser de R$ 6.825,24, que equivale à dedução de R$
2.275,08 por dependente (alínea "c" do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95).
Em relação às pensões alimentícias, a fiscalização já considerou dedutível o valor de R$
26.496,78, conforme a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
Esse valor, que foi descontado dos rendimentos do contribuinte, refere-se à fonte
pagadora Comando do Exército.
(...)
Assim, conforme a tabela acima, o contribuinte tem um imposto a pagar no valor de R$
1.157,55 (um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
VOTO pela Impugnação Procedente em Parte, e Altero o Imposto a pagar para o valor
de R$ 1.157,55 (a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora).

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação do pleito;
b) deve ser reconhecidos os pagamentos a título de pensão ao alimentando Mateus
Araújo da Costa;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720128/2019-61

c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação à boa-fé, em momento algum foi objeto de debate na instância
originária a sua ausência, razão pela qual não conheço do argumento, conforme reiterada
manifestação deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA (...) Assim, considera-se preclusa a matéria que não tenha
sido levada ao debate quando da apresentação da Impugnação na primeira instância, o
que impossibilita a análise da matéria na segunda instância. processo:
19515.001298/2007-88, Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Câmara: Quarta Câmara, Seção: Segunda Seção de Julgamento, Data da
sessão: 12.09.2018, Data da publicação: 06.11.2018

Quanto à necessidade de diligências, é consolidado por este Sodalício que a
alegação genérica, sem demonstração do cabimento de sua realização, deve ser afastada:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. Entende-
se incabível a pretensão à realização de diligência se o fato que por meio dela se
objetiva esclarecer pode ser comprovado pelo impugnante, com meios próprios e sem
limitação à amplitude da defesa e ao contraditório. Recurso voluntário negado.
processo: 10660.005513/2007-71, Turma: Quarta Câmara, Seção: Segundo Conselho de
Contribuintes, Data da sessão: 04.11. 2008, Data da publicação: 04.11. 2008

PRELIMINAR DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA – Uma vez não justificada,
cabalmente, a necessidade da diligência processual, não se pode acolher a pretensão
com base em alegações genéricas e sem demonstração da real necessidade da mesma.
processo: 10880.020709/92-72, Turma: Primeira Câmara, Seção: Primeiro Conselho de
Contribuintes, Data da sessão: 24.02.2005, Data da publicação: 24.02.2005

O litígio recai sobre a possibilidade de dedução dos pagamentos realizados ao
alimentando Mateus Araújo da Costa, conforme depósitos de fls. 75/81 e extratos bancários de
fls. 82/83.
Verifico que há demonstração do pagamento de R$ 7.452,00 em favor de Mateus
Araújo da Costa no ano de 2017 via depósito perante a Caixa Econômica Federal, alinhando-se
ao quanto determinado pelo ofício n. 2017.0004.001121, de 20 de abril de 2017, emitido pelo
Juízo da 1a Vara da Família e do Registro Civil, em que informa que o valor a ser depositado
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720128/2019-61

permanece o mesmo que já vinha sendo descontando (12,5%). Há um pagamento de fl. 81 em
2018, o qual não corresponde ao ano-calendário objeto de análise, o qual não deve ser
computado no exercício fiscalizado.
A decisão de piso sustenta que não há prova de obrigação assumida perante o
poder judiciário acerca do dever de prestar alimentos ao Mateus Araújo da Costa:

No comprovante de rendimentos, fl. 31, a Sra. Ana Lúcia do Amaral Costa e Vanesa de
Araújo estão indicadas como alimentandas, assim, estaria faltando a comprovação da
pensão alimentícia paga a Mateus Araújo da Costa, já que esses foram informados nessa
condição na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2018, ano-calendário 2017.
Acontece que o contribuinte somente juntou um Termo de Audiência de ação de
exoneração de alimentos, fls. 15/16, extinta sem julgamento de mérito por desistência
das partes, e a estabelecer que a pensão alimentícia a Mateus Araújo da Costa não mais
fosse descontada pela fonte pagadora, e sim com depósito a ser realizado pelo Sr.
Djalma Pereira da Costa em conta na Caixa Econômica Federal - CEF.
Nessa situação, não é possível conhecer dos valores estabelecidos na ação de alimentos
de no 2008.1633-1, citada naquele Termo de Audiência, o que a hipótese é de não
apresentação de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, ou escritura
pública, conforme está previsto na alínea "f" do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de
1995, que trata da dedução de valores a título de pensão alimentícia:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I - (omissis);
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Não sendo, portanto, apresentada a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não se altera a pensão alimentícia considerada pela fiscalização, que foi
no valor de R$ 26.496,78.
(...)
Assim, conforme a tabela acima, o contribuinte tem um imposto a pagar no valor de R$
1.157,55 (um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
VOTO pela Impugnação Procedente em Parte, e Altero o Imposto a pagar para o valor
de R$ 1.157,55 (a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora).
Assinado Digitalmente
Ricardo José Avelino de Paiva - Relator
No entanto, nas fls. 15/16, resta demonstrada a continuidade do dever do
contribuinte em prestar alimentos em favor de Mateus Araújo da Costa, razão pela qual devem
ser reconhecidos os pagamentos de R$ 7.452,00 como dedução do imposto em favor do
contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720128/2019-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, por
não conhecer questão não debatida em 1a instância, e, no mérito, na parte conhecida, prover o
recurso voluntário, reconhecendo-se o pagamento de pensão alimentícia de R$ 7.452,00 em
favor de Mateus Araújo da Costa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Original